Tribunal: STF
Processo: ARE 1256571
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 20):
    “APELAÇÃO CRIMINAL - EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE - RECURSO DAS DEFESAS PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E RECURSO MINISTERIAL VISANDO À CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELO CRIME DE SEQUESTRO - NÃO ACOLHIMENTO - Não tendo a restrição de liberdade da vítima sido feita para constranger outrem a entregar vantagem indevida, não há que se falar em configuração do crime de sequestro. Por sua vez, considerando que a restrição de liberdade da vítima não foi condição necessária para a obtenção da vantagem econômica pelos réus, uma vez que empregada somente para reforçar a intimidação, tendo o ofendido sido liberado para que entregasse o montante exigido, também não há que se falar em extorsão qualificada pela restrição de liberdade. Conjunto probatório que demonstrou, com segurança, a prática do delito do artigo 158, § 1°, do Código Penal, sendo inviável a absolvição. Recursos das Defesas parcialmente providos, para, por emendatio libelli, desclassificar a conduta de extorsão qualificada para aquela prevista no artigo 158, § 1°, do Código Penal Recurso Ministerial parcialmente provido, para condenar o réu Fabio também pela posse de munição e acessório de uso restrito, bem come para fixar a pena -base do crime de extorsão em maior patamar.“
    No recurso extraordinário (eDOC 8, p. 68-148), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XII, LIV e LVI, 93, IX, e 144, §§ 4º e 5º, todos da Constituição Federal. Busca-se, em suma: a) o reconhecimento da ilicitude das interceptações telefônicas realizadas; b) a anulação do feito desde o oferecimento da denúncia, por violação ao princípio do promotor natural; c) o redimensionamento da pena-base.
    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso com base nos Temas 339 e 660 da repercussão geral, e inadmitiu-o, no mais, por conter alegações de ofensa reflexa ao texto constitucional, bem como em razão dos óbices das Súmulas 279 e 284 do STF (eDOC 8, p. 190-192).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso com base nos Temas 339 e 660 da repercussão geral, não conheço do agravo relativamente ao ponto.
    Ademais, consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    Verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo também fundou-se na ocorrência de ofensa reflexa à Constituição, bem como na constatação do óbice das Súmulas 279 e 284 do STF. Entretanto, o agravante deixou de manifestar-se acerca da necessidade de reexame de fatos e provas.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável o seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente